Tribunal: TJDFT
Processo: 0731101-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731101-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: FERNANDES PRODUCOES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA, FERNANDO FERNANDES JUNIOR D E C I S Ã O Comprove o agravante, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo das custas processuais ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j